Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO HOMOLOGADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O apelante é instituição financeira que detém título executivo extrajudicial, motivo pelo qual não possui interesse de agir quando solicita a homologação de acordo extrajudicial.
2. A própria cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 28 da lei n. 10.931/2004. 2.1. O acordo firmado entre as partes também constitui título executivo exequendo, de modo que não há motivos para que seja criado um novo título.
3. O ajuste entabulado entre partes antes da citação afasta a incidência do art. 922 do CPC, visto que não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.